Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. Se a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente comprovadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Além dos depoimentos das testemunhas policiais, que se mostram coesos e harmônicos, entre si e com as declarações prestadas pelos usuários abordados na operação, constata-se que as imagens captadas pela polícia corroboram as provas orais e evidenciam que o réu estava em conduta típica de traficância, razão pela qual o decreto condenatório deve ser mantido.